Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-68.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011090-68.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONNY BERG MACEDO SILVA - CPF: 033.837.071-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELLYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 010.726.891-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
–

RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas.

Ademais, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

Recurso não provido.

APELANTE

:

JHONNY BERG MACEDO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JHONNY BERG MACEDO SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.

1011090-68.2022.8.11.0055, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
art. 147, do CP e 24-A, da Lei 11.340/06
, à pena privativa de liberdade total de
06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, o ora apelante requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição
da prática dos delitos
,
sustentando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 155271154, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 161229687) pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento, atentando-se para o cumprimento das prerrogativas funcionais da i. Defensoria Pública.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
JHONNY BERG MACEDO SILVA
foi
denunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06, porque, no dia 06 de junho de 2022, no município de Tangará da Serra/MT, ameaçou, por palavras, a vítima
Kellyanne de Oliveira Gonçalves
, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

De acordo com a denúncia, a vítima e o acusado mantiveram um relacionamento amoroso, mas encontravam-se separados desde fevereiro de 2022. Quando na data dos fatos, por meio de uma rede social
JHONNY
ameaçou a vítima com os dizeres “
acho bom você devolver meus cheques ou já sabe o que vai acontecer!”
e
“
me denúncia Kellyanne que daí você vai ver (...)
”.

Nestas mesmas circunstâncias o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência [autos no 1001084-02.2022.8.11.0055] em favor da vítima
Kellyanne de Oliveira Gonçalves
.

Por estes fatos, o
réu

foi condenado à pena de
06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
, cenário no qual agora
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a absolvição do réu, alegando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
.
Nessa toada, a nobre Defensoria Pública alega as provas produzidas no presente feito encontram-se restritas ao campo da presunção, mormente porque o recorrente negou as acusações e acrescenta tese de que a ofendida teria imputado falsamente as acusações ao réu, sendo que as mensagens seriam forjadas.

Entretanto, a pretensão não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação para ambos os delitos.

Destarte, o
delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por sua vez, o delito previsto no
art. 24-A, da Lei 11.340/2006
, tutela a
manutenção do respeito às decisões judiciais
, apresentando também natureza formal, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a caracterização do delito é imprescindível ainda a
ciência da decisão judicial
, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

Além disso, embora o sujeito passivo imediato de tal delito seja a própria Administração da Justiça, representada pelo juízo responsável pela decretação das medidas, o que se busca por meio da imperatividade da decisão é também a proteção da vítima, sendo esta, considerada, portanto, um objeto secundário da norma.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática de ambos os crimes de pelo réu se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
JHONNY BERG MACEDO SILVA

efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave e, no mesmo contexto, descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, das quais tinha ciência
.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência no 2022.156993, nos
prints
das mensagens por meio das quais se perpetraram as ameaças, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial (ID 155267631 e ss.).

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima,
Kellyanne De Oliveira Goncalves
, que em juízo, de forma bastante contundente, confirmou o narrado na fase inquisitiva, relatando que o comportamento agressivo do acusado era recorrente, sendo que já havia registrado outras ocorrências contra ele.

Relatou que, no dia dos fatos, o réu a ameaçou, com mensagens de texto, encaminhadas por meio de uma rede social [Instagram], dizendo que “
se ela não devolvesse os cheques, ela sabia o que ia acontecer
” “
me denuncia que você vai ver o que vai acontecer” (
sic)
; a ofendida afirmou ainda que, na época, vigiam medidas protetivas de urgência contra ele em razão de outra ocasião em que o réu a agrediu fisicamente (ID 155270232).

Por fim,
Kellyanne

disse que tem medo do acusado, teme pela sua vida e integridade física porque recebe mensagens intimidatórias, inclusive da família do réu
(ID 155270232).

O réu, por sua vez, em juízo, negou veementemente os fatos, alegando que a vítima estaria acusando-o falsamente; aduz ainda que as mensagens foram forjadas pela própria vítima que teria acesso à rede social do acusado. Sustentou ter conhecimento das medidas protetivas fixadas, mas reforçou que não foi responsável pelo envio das mensagens, porque a vítima estaria em posse do celular que era dele e das senhas do aplicativo do Instagram e, dessa forma, conseguiria encaminhar as mensagens como se fosse ele (ID 155270232).

Outrossim, foram juntados ao processo
prints
das mensagens encaminhadas pelo acusado à ofendida, que denotam a exatidão do relato da vítima e confirmam a ocorrência de ambos os delitos.

Dentro deste contexto, importante destacar quanto ao
crime de ameaça
que este não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o delito se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

E, com relação ao
delito de descumprimento de medidas protetivas
, no meu entender, não há dúvidas acerca da sua consumação, porquanto o próprio réu admite que tinha conhecimento das restrições impostas, embora negue que tenha encaminhado as mensagens.

No mais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, a jurisprudência firmou o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades e com essa atitude descumpriu as medidas protetivas outrora fixadas em favor da ofendida.

Nesse ponto, convém

ressaltar que,
na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além de ter requerido as medidas protetivas
e, em juízo,
confirmou que ainda sente medo e teme o que pode acontecer quando for concedida a liberdade ao réu
.

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada por outros elementos, como os
prints
anexados aos autos [que, diferentemente da hipótese precedente elencada pela Procuradoria Geral de Justiça, figuram apenas como elemento apto a corroborar a versão da ofendida e não como única prova dos autos].

E, considerando que, por outro lado, não há qualquer substrato para resguardas as alegações do acusado que embora alegue que a vítima forjou todo o contexto de violência, não trouxe ao processo qualquer elemento que pudesse minimamente validar a sua narrativa, não há como
prosperar a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
JHONNY BERG MACEDO SILVA
,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, incólume a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal no 10111090-68.2022.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023